Tribunal: TJES
Processo: 0000950-42.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-42.2018.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILIAT MIRANDA DE BARROS FILHO e outros
APELADO: ANA CLAUDIA MARQUES MACEDO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DOS ARRENDATÁRIOS. RECIBOS DE PAGAMENTO VÁLIDOS. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Giliat Miranda de Barros Filho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais, materiais, lucros cessantes e obrigação de fazer e pagar, bem como os pedidos deduzidos em reconvenção, em demanda movida contra Hugo Leonardo de Souza e Ana Cláudia Marques Macedo, relativa a contrato de arrendamento rural firmado em 15/12/2014, com prazo de três anos, referente a área rural de 4,8 hectares localizada no “Rancho Sossego”, Município de São José do Calçado/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a responsabilidade dos arrendatários pelos danos alegados no imóvel rural; (ii) estabelecer se são devidos aluguéis e faturas de energia referentes ao período final do contrato; e (iii) determinar se cabe a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de responsabilidade por danos ao imóvel exige a comparação entre o estado inicial e final do bem, sendo indispensável prova idônea do estado da propriedade no início da relação, o que não ocorre sem laudo de vistoria inicial.

4. A ausência de vistoria inicial impede a comprovação inequívoca de que os supostos danos decorreram da atuação dos apelados, sobretudo diante da existência de outros arrendatários ocupando o imóvel após o fim do contrato.

5. Documentos apresentados pelo apelante (laudo unilateral, fotografias, orçamentos e planilhas) não comprovam autoria dos danos, inexistindo prova robusta capaz de sustentar o pedido indenizatório, em observância ao art. 373, I, do CPC.

6. Depoimentos testemunhais revelam contradições e indicam que a propriedade já se encontrava deteriorada antes da entrada dos requeridos e que terceiros ocuparam o imóvel após a sua saída, rompendo o nexo causal.

7. Recibos apresentados pelos apelados, ainda que com pequenas rasuras, gozam de presunção de veracidade e de quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil, não havendo impugnação por meio de incidente de falsidade ou prova pericial grafotécnica.

8. Não comprovada a permanência dos apelados no imóvel após o termo contratual, não há falar em pagamento de aluguéis ou faturas de energia posteriores.

9. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 8º, do CPC, é cabível diante da irrisoriedade do proveito econômico na reconvenção, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo de vistoria inicial impede comprovar o estado anterior do imóvel rural e afasta a responsabilização do arrendatário por supostos danos.

2. A inexistência de prova da permanência dos arrendatários após o término contratual exclui a cobrança de valores referentes a aluguéis e faturas de energia posteriores ao prazo do contrato.

3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é baixo, conforme Tema 1076 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000950-42.2018.8.08.0046

APELANTE
: GILIAT MIRANDA DE BARROS FILHO

APELADOS
: HUGO LEONARDO DE SOUZA e ANA CLAUDIA MARQUES MACEDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
GILIAT MIRANDA DE BARROS FILHO
contra a r. sentença proferida no Id 17015155 pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES na
Ação indenizatória de danos morais, materiais e lucros cessantes c/c obrigação de fazer e pagar
ajuizada contra
HUGO LEONARDO DE SOUZA e ANA CLAUDIA MARQUES MACEDO
, que julgou improcedentes tanto os pedidos autorais quanto os pedidos formulados na reconvenção pelos ora apelados.

Em suas razões recursais, o recorrente defende que o contrato de arrendamento é prova suficiente do ótimo estado de conservação do imóvel, não sendo necessário um laudo inicial, pois o contrato estabelece as cláusulas, condições e o estado do imóvel de forma completa.

Sustenta que a propriedade era produtiva em leite e agricultura antes do arrendamento e que foi entregue aos apelados com um sistema de irrigação novo, instalado e em perfeito estado, além de outras benfeitorias, tendo sido devolvida por eles em uma “situação degradada”.

Afirma que os apelados não desocuparam o imóvel no prazo contratual e só realizaram a entrega cerca de dois meses depois, além de não terem feito a comunicação prévia de quatro meses do término ou renovação, sendo devida a multa contratual.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos inaugurais, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, dos lucros cessantes e dos valores relativos aos aluguéis e faturas de energia elétrica pendentes. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios em favor da sua causídica.

Muito bem.

Extrai-se dos autos originários que o apelante, autor na origem, celebrou, em 15 de dezembro de 2014, um "Contrato de Arrendamento Rural" com HUGO LEONARDO DE SOUZA e ANA CLAUDIA MARQUES MACEDO, ora apelados, tendo como objeto uma área de 4,8 hectares no "Rancho Sossego", localizado no Município de São José do Calçado/ES, com prazo de duração de 3 (três) anos, até 15 de dezembro de 2017 (fls. 25-28).

Tal modalidade contratual, prevista no art. 95 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e no art. 3º do Decreto nº 59.566/66, corresponde àquela pela qual o arrendador cede ao arrendatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de um imóvel rural para o exercício de atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel.

Fixado isso, na hipótese, observo que o ponto central desta demanda reside em aferir a responsabilidade civil contratual imputada aos requeridos em virtude de supostos danos causados ao imóvel rural arrendado e do inadimplemento de obrigações pecuniárias.

O apelante alega que o imóvel foi entregue em perfeitas condições e devolvido em estado de completa degradação, o que ensejaria a responsabilidade dos apelados pelos danos conforme a terceira cláusula do contrato celebrado, que estabelece a obrigação do arrendatário de desocupar as terras, “
deixando-as nas condições em que encontrou
” (fl. 25, autos de origem).

Em 24/02/2018, por requerimento do apelante e, ao que ele sustenta, cinco dias após a entrega da propriedade pelos apelados, foi elaborado um laudo técnico por profissional capacitado, que atestou a situação de degradação do imóvel.

Entretanto, o ponto de partida para a aferição do descumprimento da obrigação deveria ser um laudo de vistoria inicial, elaborado no início da relação contratual com a presença das partes e que serviria de parâmetro para comparação com o estado do imóvel ao término do contrato.

Tal documento, no entanto, não foi produzido e, na ausência de vistoria inicial, a prova do estado anterior do bem revela-se dificultada, devendo ser sustentada por outros meios robustos e inequívocos de prova.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que foram juntadas como provas documentais na exordial: (i) Escritura de Compra e Venda do imóvel, datada de 1998 (fls. 21/22, autos de origem); (ii) Contrato de Arrendamento entre as partes (fls. 25-28); (iii) Planilha detalhada de gastos (fls. 29/30); (iv) Laudo Técnico de Vistoria de Imóvel Rural (fls. 31-47); (v) Faturas de energia supostamente não pagas pelos requeridos (fls. 48-53); (vi) Fotografias da propriedade (fls. 55-73); (vii) Orçamentos de materiais e reformas (fls. 74/75; 80-89).

Contudo, tais documentos não demonstram de forma cabal que os apelados foram de fato os responsáveis pelos danos alegados pelo apelante.

A prova testemunhal também não foi capaz de corroborar para a tese do apelante, uma vez que
controversa
.

A testemunha Alcélio Lamão, arrolada pelo apelante, declarou ter sido o subscritor do laudo técnico produzido após a entrega da terra pelos apelados, em 24/02/2018, mas admitiu não ter realizado uma inspeção formal imediatamente antes do início do contrato em 2014. Além disso, narrou que conhecia a propriedade de longa data e que o ora apelante sempre foi "
zeloso
" com sua propriedade (6min30s), enquanto que o apelado era um “
produtor desleixado
” (11min25s).

No mesmo sentido, está o depoimento da testemunha Gilmar Rezende Ramos, que afirmou que conheceu a propriedade porque prestou serviços para o apelante em 2004. Relatou que tudo estava em perfeitas condições e que, anos depois, sem precisar quando, ao retornar ao local para fazer um orçamento de reforma, constatou que tanto a casa quanto o curral estavam bastante danificados, após a saída dos apelados.

A terceira testemunha arrolada pelo apelante, Natalino José Alves, asseverou que prestava serviços ao apelante na propriedade há bastante tempo, antes de 2017, sendo um imóvel em perfeitas condições. Declarou, ainda, não saber se houve outros arrendatários antes ou depois dos apelados e não se lembrar da data em que deixaram o imóvel.

Em sentido oposto
estão as declarações das testemunhas arroladas pelas partes apeladas.

A testemunha José João Ferreira Ribeiro narrou que esteve na propriedade no próprio dia em que os apelados assumiram o arrendamento e que já conhecia a fazenda há muito tempo, inclusive quando estava arrendada para “Andin”. Afirmou que o local estava muito sujo e que o sistema de irrigação já se encontrava desmontado no início do arrendamento devido à falta de cuidado de outros arrendatários anteriores, sendo que o próprio requerente indicou o local onde os canos estavam guardados.

Ressaltou, ainda, que os requeridos realizaram melhorias, como o replantio do canavial e das capineiras, a reforma dos piquetes que estavam danificados e a pintura anual das cercas e das porteiras do curral.

A seguir, no depoimento da testemunha Douglas Azevedo, que residia na propriedade, foi declarado que, após a entrega da propriedade pelos requeridos, outros dois arrendatários ("Mamão" e "Leonel") ocuparam o imóvel, sendo estes "
sem capricho
" (54min7s).

Sendo assim, houve a introdução de mais um fator de rompimento do nexo causal, qual seja, a existência de outros arrendatários logo após o término do contrato objeto dos autos, circunstância que afasta a configuração da responsabilidade dos requeridos/apelados, especialmente ao considerar que o laudo técnico foi elaborado meses após o término do contrato.

Nesse sentido, não vislumbro relevância na argumentação, capaz de afastar o ônus da prova imposto pela lei ao apelante (art. 373, I, CPC), de modo que não restando comprovado o estado de conservação do imóvel entregue aos arrendatários, que poderia ser confirmado por meio de um laudo de vistoria inicial, tampouco atestadas as condições no momento da devolução, não prospera a pretensão recursal.

Igualmente, não possui guarida o pedido de pagamento dos aluguéis de outubro de 2017 a fevereiro de 2018 e das faturas de energia de dezembro de 2017 a março de 2018.

Isso porque, foram juntados pelos requeridos os recibos referentes aos 36 (trinta e seis) meses de pagamento previsto pelo contrato de arrendamento (Id 17015137), e a impugnação apresentada pelo apelante quanto às pequenas rasuras não é suficiente para elidir a força probatória dos recibos ou demonstrar minimamente a falsidade do documento, já que desacompanhado de um incidente de falsidade documental ou de prova pericial grafotécnica.

Desta feita, embora alguns apresentem definição que gera certa dúvida, eles contém a assinatura de um dos requeridos ou de pessoa designada, prevalecendo a presunção de veracidade quanto à quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Ademais disso, a data da efetiva desocupação não foi comprovada, uma vez que o apelante não produziu prova da permanência dos réus no imóvel para além do termo contratual, devendo prevalecer a presunção de que o contrato foi encerrado no prazo estipulado. Assim, não há o que se falar em obrigação de pagar as faturas de energia de dezembro de 2017 a março de 2018.

Outrossim, importa consignar que afastada a responsabilidade dos apelados, não se vislumbra fundamentação jurídica que justifique o pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, quanto à majoração dos honorários de sucumbência fixados em sede de reconvenção, melhor sorte não assiste ao apelante, eis que fixados por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do CPC) com observância da tese firmada no Tema nº 1.076, do STJ, pois o valor da causa atribuído à pretensão reconvencional é baixo,e o montante da verba honorária arbitrado (R$ 5.000,00) está de acordo com os parâmetros elencados no parágrafo segundo do mesmo dispositivo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
os honorários da ação principal para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.